Tribunal: TJES
Processo: 5001315-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001315-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS MOULAIS
AGRAVADO: Normalete Conceição Pazinatto
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
Direito civil. Cumprimento de sentença.
PENHORA
SOBRE APOSENTADORIA
.
DESPROPORCIONALIDADE E RISCO DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR
E DE SUA FAMÍLIA
.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA
DIGNIDADE.
Recurso conhecido e provido
.

I -
A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é
possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes.

II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

III – Na hipótese,
diante da
sensível queda da remuneração mensal auferida pelo irresignante e da piora de seu quadro de saúde e consequente aumento de gastos,

impõe-se a reforma da decisão recorrida para indeferir a
penhora incidente sobre
a
aposentadoria
recebida
junto ao INSS, com o fito de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família,
notadamente por não haver
a comprovação de outras fontes de renda, tampouco de ocultação de patrimônio.

IV –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS MOULAIS em face de DECISÃO (fl. 407 e v) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0005232-06.2008.8.08.0069) em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO, cujo decisum deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração auferida pelo agravante proveniente de sua aposentadoria junto ao INSS, bem como sobre o vencimento do cargo de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, sustentou que o percentual fixado seria desproporcional, violaria a dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15.
Pontuou ser penosa a constrição efetuada sobre os seus rendimentos, uma vez que contaria com 68 (sessenta e oito) anos de idade e, em razão de infarto sofrido em 16.09.2022, encontrar-se-ia com dificuldade de locomoção e aumento nas suas despesas com medicamentos.

Destacou possuir empréstimos consignados que, se somados à penhora determinada pelo Juízo a quo, terá de sobreviver com cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

Neste viés, pleiteou a recepção do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a penhora efetuada, “haja vista ser prejudicial aos interesses do agravante e de sua família, e estar em franco desalinhamento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”, vindicando, alternativamente, a redução para 7% (sete por cento).

Intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento, o agravante comprovou o recolhimento no Id. 4298803.

Petição do agravante no Id. 4318868 acompanhada de cópia da Portaria 099/2023, de 16.02.2023, do Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exonerando o agravante do cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar 19 (AGP 19) a partir de 28.02.2023 (Id. 4318878).

Decisão (Id. 4343375) recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida no que tange à penhora incidente sobre a aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de julho de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS MOULAIS em face de DECISÃO (fl. 407 e v) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0005232-06.2008.8.08.0069) em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO, cujo decisum deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração auferida pelo agravante proveniente de sua aposentadoria junto ao INSS, bem como sobre o vencimento do cargo de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, sustentou que o percentual fixado seria desproporcional, violaria a dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Pontuou ser penosa a constrição efetuada sobre os seus rendimentos, uma vez que contaria com 68 (sessenta e oito) anos de idade e, em razão de infarto sofrido em 16.09.2022, encontrar-se-ia com dificuldade de locomoção e aumento nas suas despesas com medicamentos.

Destacou possuir empréstimos consignados que, se somados à penhora determinada pelo Juízo a quo, terá de sobreviver com cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

Neste viés, pleiteou a recepção do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a penhora efetuada, “haja vista ser prejudicial aos interesses do agravante e de sua família, e estar em franco desalinhamento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”, vindicando, alternativamente, a redução para 7% (sete por cento).

Petição do agravante no Id. 4318868 acompanhada de cópia da Portaria 099/2023, de 16.02.2023, do Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exonerando o agravante do cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar 19 (AGP 19) a partir de 28.02.2023 (Id. 4318878).

Decisão (Id. 4343375) recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida no que tange à penhora incidente sobre a aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS.

Ausentes contrarrazões.

Conforme já se manifestou esta e. Terceira Câmara Cível no Recurso de Agravo de Instrumento 5005124-45.2021.8.08.0000, também interposto na demanda originária, a despeito da previsão contida no §2º, do artigo 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que, além das exceções explícitas na legislação regente, “é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”.

Nesta perspectiva, trago à baila julgados do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ; EResp 1582475; Relator Min. Benedito Gonçalves; Julgado em 03.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em mencionados julgados preocupou-se a Colenda Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No AgInt no AREsp 1024295/ES, acima citado, restou consignado que “(...) compreende-se, resguardado o mínimo suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, que o salário ou renda de qualquer espécie podem ser objeto de constrição judicial para adimplemento das dívidas do devedor”.

Em idêntico sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.958.099/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022; etc.

Nesta esteira, pertinentes as palavras do doutrinador José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017) ao asseverar que “não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito”.

In casu, a pretensão do agravante, comerciante, aposentado e ex-assessor parlamentar, recai sobre a penhora de 30% (trinta por cento) incidente sobre a aposentadoria por idade por ele auferida junto ao INSS, R$ 4.336,61 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), bem como sobre o vencimento que auferia à época da interposição do recurso, pelo exercício do cargo de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Examinados os autos, noto que referida penhora fora determinada pelo Juízo a quo visando o adimplemento da condenação sofrida pelo agravante na sentença proferida na demanda originária, na qual restou condenado, em 09.07.2012, a devolução do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à agravada, fruto do desfazimento de negócio jurídico pactuado entre as partes.

Dito isso, tendo por norte a busca pelo equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade, entendo que, diante da exoneração do agravante do cargo de AGP 19 a partir de 28.02.2023, somente remanescer-lhe-á a renda proveniente de seu benefício previdenciário, da qual deverá sustentar a si e sua família, não havendo, ao menos por ora, a comprovação de outras fontes de renda, tampouco de ocultação de patrimônio.

Tal circunstância, marcada pela sensível queda da remuneração mensal do irresignante, da piora de seu quadro de saúde e do consequente aumento de gastos, levou-me a suspender os efeitos da decisão recorrida no que tange à penhora incidente sobre a aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS, com o fito de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, compreensão que mantenho por ocasião deste julgamento colegiado.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora sobre a aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Nos termos do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS MOULAIS em face da decisão de fl. 407, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, nos autos da “ação de obrigação de fazer”, em fase de cumprimento de sentença, movida por NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração auferida pelo agravante proveniente de sua aposentadoria junto ao INSS, bem como sobre o vencimento do cargo de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em síntese, o agravante sustenta que o percentual fixado seria desproporcional, violaria a dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, diante das peculiaridades do caso.

Conforme bem pontuou o eminente Relator, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria etc., mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que, além das exceções explícitas na legislação regente, “é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”.

Nesse contexto, o STJ fixou como condição para que se autorize a penhora sobre as aludidas verbas o arbitramento de um percentual de constrição que não inviabilize a existência digna do executado.

No caso dos autos, o agravante/executado demonstra redução de sua capacidade financeira, pois foi exonerado do cargo comissionado que ocupava na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sendo razoável que se proceda à revisão do percentual fixado pelo juízo de primeiro grau.

O eminente Relator, contudo, deu provimento ao recurso para desconstituir integralmente a penhora sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante, sendo este o ponto em que, respeitosamente, peço vênia para divergir do voto de relatoria.

As razões subjacentes à evolução jurisprudencial em torno da relativização da impenhorabilidade de salários e outras verbas de semelhante natureza se relacionam com a necessidade de se equalizar o procedimento executivo para que este, de um lado, atenda aos interesses do credor – não sendo despiciendo pontuar que a exceção se dá no interesse do exequente – e, de outra banda, garanta ao executado que a intromissão em seus bens ocorrerá da forma menos gravosa possível, preservando a sua dignidade.

Dito isso, como o próprio agravante requer, de forma subsidiária, a redução do percentual fixado pelo juízo a quo, entendo que a opção que melhor atende ao escopo acima delineado é a fixação de um percentual inferior, mas que ainda garanta ao exequente a continuidade da satisfação de seu crédito.

Nesses termos, conheço de dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, reduzindo o percentual constrito dos proventos de aposentadoria do agravante de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento).

É, respeitosamente, como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001315-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS MOULAIS

AGRAVAD
A
:
NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS MOULAIS em face de DECISÃO
(
fl. 407 e v
)
proferida pelo Juízo
da
Vara Cível de
Marataízes/ES
,
n
a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (
Processo nº 0005232-06.2008.8.08.0069
) em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO, cujo
decisum
d
eferiu a penhora de
30% (trinta por cento)
sobre a remuneração auferida pelo agravante proveniente de sua aposentadoria junto ao INSS, bem como sobre o
vencimento do
cargo de assessor parlamentar
da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, sustento
u que o percentual fixado
seria desproporcional,
violaria a dignidade da pessoa humana e
a impenhorabilidade prevista no
artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Pontuou
ser penosa a c
onstrição
efetuada sobre os seus rendimentos, uma vez que contaria com 68 (sessenta e oito) anos de idade e, em razão de infarto sofrido em 16.09.2022, encontrar-se-ia com dificuldade de locomoção e aumento nas suas despesas com medicamentos.

Destacou possuir empréstimos consignados que, se somados à penhora determinada pelo Juízo
a quo
, terá de sobreviver com cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

Neste viés, pleiteou a
recepção do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a
reforma da decisão recorrida para indeferir a penhora efetuada, “
haja vista ser prejudicial aos interesses do agravante e de sua família, e estar em franco desalinhamento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”,
vindicando, alternativamente, a redução para 7
% (
sete
por cento)
.

Petição do agravante no Id. 4318868 acompanhada de cópia da Portaria 09
9
/2023,
de 16.02.2023
, do Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
exonerando o agravante do cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar 19 (AGP 19) a partir de 28.02.2023 (Id.
4318878
).

Decisão (Id. 4343375) recepcionando o
recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida no que tange à penhora incidente sobre a aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS.

Ausentes contrarrazões.

C
onforme já se manifestou
esta e. Terceira Câmara Cível n
o Recurso de Agravo de Instrumento 5005124-45.2021.8.08.0000, também interposto na demanda
originária,
a
despeito da previsão contida no §2º, do artigo 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da imp
enhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que, além das exceções explícitas na legislação regente,
“
é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”
.

Nesta perspectiva, trago à baila julgados do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...)
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
7. Recurso não provido. (
STJ
; EResp 1582475; Relator Min. Benedito Gonçalves; Julgado em 03.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ
, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em mencionados julgados preocupou-se a Colenda Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No AgInt no AREsp 1024295/ES, acima citado, restou consignado que
“(...) compreende-se, resguardado o mínimo suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, que o salário ou renda de qualquer espécie podem ser objeto de constrição judicial para adimplemento das dívidas do devedor”.

Em idêntico sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
16/12/2022
; STJ, AgInt no REsp n. 1.958.099/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
14/12/2022
; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de
5/12/2022
; etc.

Nesta esteira, pertinentes as palavras do doutrinador José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017) ao asseverar que
“não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito”
.

In casu
, a pretensão d
o
agravante,
comerciante,

aposentado e
ex-
assessor parlamentar,
recai sobre a penhora de 30% (trinta por cento)
incidente
sobre
a
aposentadoria
por idade por ele auferida
junto ao INSS,
R$ 4.336,61 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos),
bem como sobre o
vencimento
que auferia à época da interposição do recurso, pelo exercício
do
cargo de assessor parlamentar
da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Examinados os autos, noto que referida penhora fora determinada pelo Juízo
a quo
visando o adimplemento da condenação sofrida pelo agravante na sentença proferida na demanda originária, na qual restou condenado, em 09.07.2012, a devolução do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à agravada, fruto do desfazimento de negócio jurídico pactuado entre as partes.

D
ito isso, tendo por norte a busca
pelo equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito
com a preservação de sua dignidade
,
entendo
que, diante da exoneração do agravante do cargo de AGP 19 a partir de 28.02.2023, somente remanescer-lhe-á a renda proveniente de seu benefício previdenciário, da qual deverá sustentar a si e sua família, não havendo, ao menos por ora, a comprovação de outras fontes de renda, tampouco de ocultação de patrimônio.

Tal circunstância,
marcada pela sensível queda da remuneração mensal do irresignante, da piora de seu quadro de saúde e do consequente aumento de gastos,
lev
ou
-me a suspender os efeitos da decisão recorrida no que tange à penhora incidente sobre
a
aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS, com o fito de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família,
compreensão que mantenho por ocasião deste julgamento colegiado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a
penhora sobre a aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora sobre a aposentadoria auferida pelo agravante junto ao INSS.

VOTO DIVERGENTE

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS MOULAIS
em face da decisão de fl. 407, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, nos autos da “ação de obrigação de fazer”, em fase de cumprimento de sentença, movida por
NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO
, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração auferida pelo agravante proveniente de sua aposentadoria junto ao INSS, bem como sobre o vencimento do cargo de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em síntese, o agravante sustenta que o percentual fixado seria desproporcional, violaria a dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, diante das peculiaridades do caso.

Conforme bem pontuou o eminente Relator, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria etc., mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que, além das exceções explícitas na legislação regente, “é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”.

Nesse contexto, o STJ fixou como condição para que se autorize a penhora sobre as aludidas verbas o arbitramento de um percentual de constrição que não inviabilize a existência digna do executado.

No caso dos autos, o agravante/executado demonstra redução de sua capacidade financeira, pois foi exonerado do cargo comissionado que ocupava na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sendo razoável que se proceda à revisão do percentual fixado pelo juízo de primeiro grau.

O eminente Relator, contudo, deu provimento ao recurso para
desconstituir integralmente a penhora sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante
, sendo este o ponto em relação ao qual, respeitosamente, peço vênia para divergir do voto de relatoria.

As razões subjacentes à evolução jurisprudencial em torno da relativização da impenhorabilidade de salários e outras verbas de semelhante natureza se relacionam com a necessidade de se equalizar o procedimento executivo para que este, de um lado, atenda aos interesses do credor – não sendo despiciendo pontuar que a exceção se dá no interesse do exequente – e, de outra banda, garanta ao executado que a intromissão em seus bens ocorrerá da forma menos gravosa possível, preservando a sua dignidade.

Dito isso, como o próprio agravante requer, de forma subsidiária, a redução do percentual fixado pelo juízo
a quo
, entendo que a opção que melhor atende ao escopo acima delineado é a fixação de um percentual inferior, mas que ainda garanta ao exequente a continuidade da satisfação de seu crédito.

Nesses termos, conheço de dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, reduzindo o percentual de constrição dos proventos de aposentadoria do agravante de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento).

É, respeitosamente, como voto.